Tribunal: TJDFT
Processo: 0737775-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança. O relatório é, em parte, o mesmo da decisão agravada: “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Espólio de Geraldo Silva Amorim, representado por Maria Elizabeth Vasconcelos Padrão Amorim, e Maria Elizabeth Vasconcelos Padrão Amorim contra ato do Senhor Gerente de Tributos Diretos da Subsecretaria da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, buscando liminarmente que se determine à ilustre Autoridade Impetrada que expeça a guia de ITCMD exclusiva para os imóveis de matrículas n. 45.888 e n. 8.170, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis, na proporção da maior alíquota vigente, de 6% (seis por cento) sobre parcela dos bens transmitidos em razão do falecimento, ou seja, a parte que excede a meação, isto é, 50% (cinquenta por cento) do valor venal definido pelo fisco Relatam que o senhor Geraldo Silva Amorim faleceu em 28/9/2019 e deixou testamento público, lavrado perante o Cartório de Registro de Notas do Distrito Federal, conforme Escritura Pública anexa, no qual nomeou como sua testamenteira e inventariante a meeira Maria Elizabeth Vasconcelos Padrão Amorim, indicando que o de cujus era casado em regime de comunhão universal de bens com Maria Elizabeth Vasconcelos Padrão Amorim, tendo deixado 3 (três) filhos, herdeiros legítimos e necessários, maiores e capazes, quais sejam, Juliano Vasconcelos Padrão Amorim, Gustavo Vasconcelos Padrão Amorim e Daniela Vasconcelos Amorim Da Silva Prado. Descrevem que, em razão do regime jurídico do matrimônio, o espólio é composto por 50% (cinquenta por cento) dos bens de propriedade conjunta do casal, detalhando que o testamento público foi registrado e arquivado no livro próprio (Processo n. 0717757-30.2019.8.07.0001), motivo pelo qual expediu-se o formal de partilha (Processo n. 0709583-32.2019.8.07.0001). Não obstante, indicam existir vícios no lançamento tributário do ITCMD, com relação aos seguintes bens: US$ 2.900.682,20 (dois milhões novecentos mil e seiscentos e oitenta e dois Dólares norte americanos e vinte centavos) para Gustavo Vasconcelos Padrão Amorim; Quotas da SCI Chambiges, proprietária de apartamentos em Paris, na França, no valor de Euros 1.350.000 (um milhão trezentos e cinquenta mil euros) para Daniela Vasconcelos Amorim da Silva Prado; O mesmo valor de quotas da SCI Chambiges para Juliano Vasconcelos Padrão Amorim. Referida situação, segundo delineiam, motivou o ajuizamento da Ação n. 0701226-41.2021.8.07.0018, distribuída perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual foi pronunciada a decadência do ITCMD em relação aos aludidos bens. Todavia, referido processo ainda se encontra pendente de julgamento de apelação interposta pelo Fisco Distrital. Assim, argumentam que diante da possibilidade de o referido processo de prolongar por considerável tempo, pleitearam, junto ao Fisco, a guia do ITCMD de parcela dos bens que integram o acervo partilhável, quais sejam, imóvel de Matrícula n. 45.888, localizado na SHIG/S QD 706, BL. C, CASA 51, Asa Sul, Brasília/DF inscrição IPTU n. 08007306 e o imóvel de Matrícula 8.170, localizado na SHIS QI 5, CHÁCARA 46, Lago Sul, Brasília/DF, inscrição IPTU n. 03201376. Frisam que com relação aos mencionados bens não há dúvidas de que o ITCMD é devido, por isso o que buscaram na via administrativa foi apenas que fosse viabilizado o adiantamento do imposto, relativamente aos bens citados, a fim de possibilitar o registro dos imóveis no nome dos herdeiros, a viabilizar a posterior alienação a terceiros. Obtemperam que o Distrito Federal inviabilizou o pedido, indicando que a base de cálculo do imposto, no caso de sucessão causa mortis, é o somatório dos bens transmitidos e não parte deles. Acentuam que na presente hipótese o lançamento do tributo, ainda que sobre parcela dos bens, ocorrerá com base na alíquota máxima, isto é, 6% (seis por cento), de modo que entende ser “possível afirmar que, se a guia para os imóveis for emitida considerando a alíquota máxima do imposto, o restante do patrimônio transferido poderá ser calculado normalmente de acordo com a regra dada pelo art. 7o da Lei 3.804/2006, sem qualquer prejuízo ao fisco”. No seu entendimento, como não há controvérsia quanto à incidência do imposto sobre os imóveis localizados no Distrito Federal é o caso de se requerer seja viabilizada a forma de pagamento em separado do ITCMD, dado que a partilha já foi efetuada e homologada judicialmente e os bens já foram individualizados. Reforçam que a pretensão se volta à garantia dos seus direitos, viabilizando a alienação dos imóveis, já que a Ação Judicial na qual se discute parcela dos bens que em tese compõem o acervo partilhável pode se prolongar por muitos anos. Requerem a concessão de medida liminar para que se determine à ilustre Autoridade Impetrada que expeça a guia de ITCMD exclusiva para os imóveis de matrículas n. 45.888 e n. 8.170, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis, na proporção da maior alíquota vigente, de 6% (seis por cento) sobre parcela dos bens transmitidos em razão do falecimento, ou seja, a parte que excede a meação, isto é, 50% (cinquenta por cento) do valor venal definido pelo fisco. Ainda, que após o pagamento da guia, seja expedida a guia de quitação do imposto para possibilitar o registro dos bens junto à referida serventia extrajudicial. No mérito, pretendem a confirmação da medida liminar. Dão à causa o valor de R$357.290,59 (trezentos e cinquenta e sete mil duzentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos). Os autos vieram conclusos para decisão.” Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial de que a discussão acerca da incidência do tributo sobre os demais bens do espólio poderá se delongar por anos e que não haveria prejuízo para a Fazenda Pública em emitir a guia para recolhimento da parcela da exação não controvertida. Lado outro, a manutenção dos imóveis seria demasiadamente onerosa para os herdeiros e justificaram a urgência do pedido pela necessidade de vender tais bens e evitar as despesas. Requereram a antecipação da tutela recursal, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que expeça a guia de ITCD dos dois imóveis que compõem o espólio, a fim de possibilitar a quitação do imposto e o registro perante o respectivo ofício. Preparo regular sob ID 30992208. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Como é cediço, o imposto de transmissão causa mortis tem como fato gerador a transferência de bens em razão do falecimento do instituidor da herança, de modo que ocorrendo o óbito de uma pessoa que deixa bens, deve ser observado o processo de inventário para se efetivar a entrega do patrimônio que, em decorrência do princípio da saisine, se transmitiu aos seus herdeiros e sucessores no momento da abertura da sucessão. Quer dizer, o fato gerador deve retroagir ao momento do óbito do instituidor da herança, ainda que o processamento do inventário e o formal de partilha só venha a ocorrer posteriormente. No caso em análise, a parte impetrante pretende, liminarmente, seja reconhecido o seu direito a pagar parcialmente o ITCMD, ante a pendência de processo judicial no qual se discute a lisura do procedimento adotado pelo Fisco ao inserir bens no acervo patrimonial e exigir o respectivo tributo. Assim, os impetrantes indicam existir vícios no lançamento tributário do ITCMD, com relação aos seguintes bens: US$ 2.900.682,20 (dois milhões novecentos mil e seiscentos e oitenta e dois Dólares norte americanos e vinte centavos) para Gustavo Vasconcelos Padrão Amorim; Quotas da SCI Chambiges, proprietária de apartamentos em Paris, na França, no valor de Euros 1.350.000 (um milhão trezentos e cinquenta mil euros) para Daniela Vasconcelos Amorim da Silva Prado; o mesmo valor de quotas da SCI Chambiges para Juliano Vasconcelos Padrão Amorim. Referida situação, segundo delineiam, motivou o ajuizamento da Ação n. 0701226-41.2021.8.07.0018, distribuída perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual foi pronunciada a decadência do ITCMD em relação aos aludidos bens. Todavia, citado processo ainda se encontra pendente de julgamento de apelação interposta pelo Fisco Distrital. Assim, argumentam que diante da possibilidade de o referido processo se prolongar por considerável tempo, pleitearam, junto ao Fisco, a guia do ITCMD de parcela dos bens que integram o acervo partilhável, quais sejam, imóvel de Matrícula n. 45.888, localizado na SHIG/S QD 706, BL. C, CASA 51, Asa Sul, Brasília/DF inscrição IPTU n. 08007306 e o imóvel de Matrícula 8.170, localizado na SHIS QI 5, CHÁCARA 46, Lago Sul, Brasília/DF, inscrição IPTU n. 03201376. Frisam que com relação aos mencionados bens não há dúvidas de que o ITCMD é devido, por isso o que buscaram na via administrativa foi apenas que fosse viabilizado o adiantamento do imposto, relativamente aos bens citados, a fim de possibilitar o registro dos imóveis no nome dos herdeiros, a viabilizar a posterior alienação a terceiros. É a síntese da lide. Pois bem, nesse juízo inicial, próprio do momento processual, não se verificam a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial ora buscada. Isso porque, primeiramente, não se evidencia a urgência necessária, eis que não foi apontado, com precisão, os prejuízos a serem suportados pelas partes caso o recolhimento do ITCMD e a alienação dos bens em questão não ocorram imediatamente. Além disso, não se observa fundamento jurídico apto a subsidiar a pretensão da parte impetrante, já que a legislação de regência efetivamente estabelece que a base de cálculo do tributo será “Nas transmissões causa mortis, o valor do patrimônio transmitido, assim entendido, a soma do valor dos títulos e dos créditos acrescida do valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos deixados, deduzida das dívidas contraídas pelo de cujus” (at. 7o, I, da Lei Distrital n. 3.804/2006). No mesmo sentido, o Decreto Distrital n. 34.982/2013 estabelece, no artigo 11, II, que a base de cálculo do imposto é “nas transmissões causa mortis, o valor do patrimônio transmitido, assim entendida a soma do valor dos títulos, dos créditos e do valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos deixados, deduzida das dívidas contraídas pelo de cujus”. Logo, a priori, a legislação de regência efetivamente estabelece a integralidade do acervo patrimonial como sendo a base de cálculo do tributo, não havendo exceção dessa regra mesmo nos casos de recolhimento da exação fiscal na alíquota máxima. Impende considerar que a Autoridade Fiscal possui a sua atuação adstrita aos procedimentos legais, não podendo inovar nos procedimentos jurídicos. Ademais, ao se permitir o recolhimento do tributo sobre parcela dos bens estar-se-ia criando hipótese não prevista em lei capaz de ocasionar a extinção do crédito tributário, o que não se coaduna com nosso ordenamento jurídico. Saliente-se que os atos administrativos possuem entre os seus atributos a presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega a sua ilegitimidade a comprovação de tal fato. Dessa maneira, enquanto isso não ocorrer, o ato administrativo atacado deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por seu turno, a parte impetrante não trouxe elementos concretos de violação aos princípios administrativos aptos a desconstituir o ato administrativo questionado. Desse modo, não se vislumbra a presença de elementos suficientes das supostas inconsistências apontadas, o que recomenda o indeferimento do pedido in limine. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Portanto, diante da legalidade do ato administrativo questionado, bem como pela ausência do alegado direito líquido e certo da impetrante, a rejeição da liminar é medida legal e de Justiça que se impõe. Forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, verifica-se a manifesta violação ao direito líquido e certo dos impetrantes. A pretensão ora formulada, à luz do direito, seria de discutível interesse. Porém, considerando a necessidade de conferir aos impetrantes uma solução, em razão do imbróglio desnecessariamente criado, passo à apreciação da liminar. Os agravantes pretendem compelir o Fisco à emissão das guias de recolhimento parcial do ITCD, de sorte a viabilizar o registro e venda de dois imóveis que compõem o espólio. É impossível analisar a questão posta, ainda que apenas em sede de cognição sumária, sem considerar as regras do Código Civil e do Direito Tributário. Isto porque, embora o sistema legislativo tenha adotado o Princípio da Saiesina, em razão da qual todos os bens, direitos e obrigações do autor a herança se transmitem imediatamente com sua morte (art. 1.784 e 1.788), é certo também que, em razão o procedimento sucessório, o legislador, seja por opção prática ou política processual, obtemperou a regra de adjudicação dos bens que compõem o monte. É possível também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o depósito em dinheiro do respectivo valor (art. 151, II, CTN). Nesse diapasão, ainda que os bens que compõem um monte único e indivisível (art. 1.791), é possível a alienação singular de um dos bens desde que autorizado judicialmente (art. 1.793 e §3o, CC c/c art. 619, CPC), assim como a possibilidade de relegar à sobrepartilha os bens situados em local remoto, litigiosos, de mora ou difícil liquidação, os sonegados e aqueles cujo conhecimento ocorrer após a partilha (artigos 2.021 e 2.022). De igual modo, comporta alienação singular os bens insuscetíveis de divisão cômoda e não couberem na meação de cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um dos herdeiros (art. 2.019, CC e art. 649, CPC). Da mesma forma, há previsão a separação de bens que responderão por dívidas do monte e sobre os quais recairá a penhora em futuro processo de cobrança (art. 1.997), ou sua adjudicação caso assim concorde os herdeiros e o magistrado (art. 642, §4o, CPC). Lembrando que, entre os legitimados para requerer a abertura do inventário está o cessionário do herdeiro ou legatário (art. 616, V, CPC), a quem os bens ou cota será adjudicada ao final. Somados a tudo isso, a atual sistemática do inventário extrajudicial (art. 610, CPC), em que, sendo todos os herdeiros maiores, poderiam processá-lo de modo consensual, efetuando sua partilha por escritura pública e recolhendo o respectivo imposto sobre o monte declarado. Todo esse simplório relato demonstra haver direito líquido e certo dos herdeiros em alienar eventual bem ou bens que compõem o acervo, desde que justificadas as razões. E no caso, a alienação tem por escopo afastar a alta despesa pela sua conservação, considerando se tratarem de bens de alto valor e que exigem constante manutenção, além de gerarem elevando encargo fiscal. De acordo com o direito vigente, não só é possível a alienação de bens que compõem o monte, como seria admissível que ela ocorresse independentemente do prévio pagamento do imposto, desde que concedida a autorização judicial e o valor da venda fosse depositado em juízo, pois sobre ele recairá a partilha. Mas se a pretensão é de recolher desde logo o imposto sobre esses bens, deve-se observar a alíquota pertinente ou até recolher pelo valor máximo, sem prejuízo de se realizar o devido acerto quando do lançamento final e constituição do crédito tributário. Quanto ao adquirente desses bens, restam duas alternativas. Ingressarão como cessionários no inventário e para pedir a adjudicação do bem singular em seu favor, ou a partir da autorização, poderão ter escriturado definitivamente os bens em seus nomes, uma vez que o interesse das partes e do fisco é quanto o valor da venda e o recolhimento do imposto sobre o monte. Dentro dessa sistemática, é importante ressaltar que o fisco não sofrerá qualquer prejuízo, pelo contrário, seu interesse, via de regra, deve ser satisfeito apenas e tão somente quando do julgamento do esboço de partilha e antes da expedição do formal de partilha, quando for caso. E no caso, a considerar o pedido formulado, a Fazenda estaria se beneficiando com o recolhimento, ainda que parcial, do imposto que seria devido somente a posteriori. Lembrando que eventual diferença que surja, não impedirá que seja objeto de lançamento e constituição do crédito ao final do inventário, o que, reitero, revela o total absurdo em se negar a pretensão na emissão das guias do imposto para o pagamento antecipado. De qualquer sorte, o depósito do valor da venda dos imóveis em juízo não só facilitará a partilha entre os sucessores, como também conferirá garantia ao fisco do pagamento do imposto ao final apurado, na forma do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. É preciso acentuar que será preciso o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, como também o inter vivos quando a alienação da coisa para terceiro interessado, o que resultará em vantagem para a Fazenda na antecipação de valores em seus cofres. O Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD – é regulado pela Lei 3.804/06, que no seu art. 7o define a base de cálculo: Art. 7o A base de cálculo do Imposto é: I - nas transmissões causa mortis, o valor do patrimônio transmitido, assim entendido, a soma do valor dos títulos e dos créditos acrescida do valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos deixados, deduzida das dívidas contraídas pelo de cujus; II - nas transmissões por doação, o valor dos títulos, dos créditos e o valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos. Consoante a literalidade do dispositivo, a base de cálculo é constituída pelo valor global do patrimônio declarado no monte pelos herdeiros e que será recolhido ao final e a depender do rito adotado. Mas independentemente dessa peculiaridade, nada impede, na eventual necessidade de alienação de parte do acervo, haja o prévio recolhimento do valor referente àquela fração ou até sua alienação mediante autorização judicial independentemente do prévio recolhimento, com o posterior recolhimento do tributo devido pelo monte e ao final do inventário. A regra tributária não impede o recolhimento parcial, mas exige que, ao final, o valor recolhido compreenda a expressão econômica de todo o acervo deixado pelo de cujus. Diante da moldura fática, é possível a alienação de parte do acervo independentemente da expedição da guia do tributo pelo fisco, para que ao final seja recolhido o seu total e sobre todo o montante declarado ou deixado pelo de cujus. Ou o recolhimento prévio daquela parte do patrimônio que será vendido, que somado ao montante recolhido ao final, representará o total do imposto devido pela sucessão. Desta forma, a recusa do Fisco em negar a emissão de recolhimento do imposto sobre os dois imóveis e de modo evitar elevadas despesas ao espólio, feriu o direito líquido e certo dos sucessores, uma vez que, o interesse da Fazenda é no pagamento integral do imposto até o final do julgamento da partilha e antes da expedição do formal de partilha, e não em que momento haverá esse recolhimento até aquela fase final. Até porque, eventual diferença poderá ser cobrada diante de novo lançamento pelo Fisco. De qualquer sorte, é importante, consignar novamente a possibilidade de venda dos imóveis sem o prévio recolhimento do tributo, ficando o respectivo preço depositado em juízo para partilha e para responder pelo crédito tributário ao final, se for o caso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a FAZENDA que calcule e emita a guia de recolhimento do imposto de transmissão causa mortis sobre os dois imóveis descritos na inicial e para prévio recolhimento pelos herdeiros, sem prejuízo de cobrar eventual diferença, caso verificado erro de lançamento a posteriori. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se o Distrito Federal, na pessoa do representante legal, para se manifestar no prazo legal, assim como a pessoa do impetrado. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator